Tribunal: TJES
Processo: 0018355-66.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018355-66.2010.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS VITOR MELO RAPHAEL e outros
APELADO: CARLOS ALBERTO ROCHA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018355-66.2010.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : CARLOS VITOR MELO RAPHAEL E OUTRA.

ADVOGADO : LORRAINE MELO SIMÕES.

RECORRIDO : CARLOS ALBERTO ROCHA.

ADVOGADO : TIAGO CARVALHO MORAES.

INTERESSADO : REVISA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

MAGISTRADO : CARLOS ALEXANDRE GUTMANN.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS VITOR MELO RAPHAEL e EDIENE DA PENHA COUTO,
em face de sentença que
, na “
ação anulatória de compra e venda de veículo com pedido de devolução do capital c/c dano moral
” ajuizada por CARLOS ALBERTO ROCHA, julgou procedente o pedido autoral, para (i) declarar a nulidade do negócio jurídico firmado entre o autor e a ré SHEKNAH VEÍCULOS LTDA ME; (ii) condenar os réus a restituírem ao requerente, a título de danos materiais, a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os Recorrentes sustentam, em síntese, que (i) é devida a juntada de documento probatório da alteração societária da empresa CVMR Comércio de Veículos e Representações Ltda. ME, em grau recursal, pois o documento não foi anexado no momento oportuno devido à negligência e/ou desídia do ex-patrono dos Apelantes; (ii) os Apelantes registraram a empresa CVMR na JUCEES em 07.04.2008, realizando a transferência societária para Ernandes Pereira dos Santos e Fagner Barros Felício em 22.01.2010, os quais, mais a frente, em 06.07.2011, transferiram aos sócios Willian Dias Cruz e Diana Soares Fontes; (iii) os sócios retirantes não respondem pela dívidas decorrentes de cheque sem fundo dado em nome da empresa na data de 20.5.2010, pois a alteração societária ocorreu em 10.12.2009, sendo deferido pela JUCEES em 22.01.2010; (iv) não é cabível a responsabilização solidária dos Recorrentes com os demais réus, pois o suposto evento danoso ocorreu antes da formalização da empresa CVMR pelos mesmos.

Nesses termos, pugnam pela concessão da gratuidade da justiça e pelo provimento do recurso.

Contrarrazões de REVISA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. pelo não conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

Sem contrarrazões de CARLOS ALBERTO ROCHA embora devidamente intimado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 6 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/
0018355-66.2010.8.08.0048
_ACi

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018355-66.2010.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : CARLOS VITOR MELO RAPHAEL E OUTRA.

ADVOGADO : LORRAINE MELO SIMÕES.

RECORRIDO : CARLOS ALBERTO ROCHA.

ADVOGADO : TIAGO CARVALHO MORAES.

INTERESSADO : REVISA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

MAGISTRADO : CARLOS ALEXANDRE GUTMANN.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS VITOR MELO RAPHAEL e EDIENE DA PENHA COUTO,
em face de sentença que
, na “
ação anulatória de compra e venda de veículo com pedido de devolução do capital c/c dano moral
” ajuizada por CARLOS ALBERTO ROCHA, julgou procedente o pedido autoral, para (i) declarar a nulidade do negócio jurídico firmado entre o autor e a ré SHEKNAH VEÍCULOS LTDA ME; (ii) condenar os réus a restituírem ao requerente, a título de danos materiais, a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os Recorrentes sustentam, em síntese, que (i) é devida a juntada de documento probatório da alteração societária da empresa CVMR Comércio de Veículos e Representações Ltda. ME, em grau recursal, pois o documento não foi anexado no momento oportuno devido à negligência e/ou desídia do ex-patrono dos Apelantes; (ii) os Apelantes registraram a empresa CVMR na JUCEES em 07.04.2008, realizando a transferência societária para Ernandes Pereira dos Santos e Fagner Barros Felício em 22.01.2010, os quais, mais a frente, em 06.07.2011, transferiram aos sócios Willian Dias Cruz e Diana Soares Fontes; (iii) os sócios retirantes não respondem pela dívidas decorrentes de cheque sem fundo dado em nome da empresa na data de 20.5.2010, pois a alteração societária ocorreu em 10.12.2009, sendo deferido pela JUCEES em 22.01.2010; (iv) não é cabível a responsabilização solidária dos Recorrentes com os demais réus, pois o suposto evento danoso ocorreu antes da formalização da empresa CVMR pelos mesmos.

Pois bem.

PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL – DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PROVA ACOSTADA EM GRAU RECURSAL

Em sede de contrarrazões, a empresa REVISA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. pugnou pelo não conhecimento do apelo, em razão de inovação recursal decorrente da juntada de documentos após a preclusão da fase instrutória.

Assiste razão à Recorrida.

Os Recorrentes colacionam, às fls. 349/372, certidões das alterações societárias da empresa CVRM Comércio de Veículos e Representações LTDA ME expedidas pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, como forma de comprovarem a alegação de que, ao tempo do evento danoso discutido nos presentes autos, já haviam realizado a transferência societária para Ernandes Pereira dos Santos e Fagner Barros Felício (22.01.2010).

Não obstante, porém, verifica-se que os documentos apresentados já se encontravam na posse dos Recorrentes desde o oferecimento da contestação, não se tratando de documento novo, o que revela ter operado a preclusão sobre referidos meios de prova.

Conforme previsto no art. 434, do CPC/15, incumbe à parte instruir a petição inicial ou
a contestação
com os documentos destinados a
provar suas alegações
.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015).

2. Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019)

Muito embora os Recorrentes aleguem que o documento não teria sido juntado aos autos por desídia do ex-patrono da parte, a jurisprudência do c. STJ (e os precedentes colacionados pela parte) apontam ser essencial a demonstração da ausência de má-fé do requerente para o recebimento da documentação como meio probatório.

Ao contrário disso, entretanto, verifica-se que a aludida documentação somente foi acostada na sua integralidade após o magistrado sentenciante ter fundamentado sua conclusão justamente pela inexistência de comprovação de que os Recorrentes, de fato, teriam se desligado da empresa requerida na data alegada.

Não há, portanto, como atestar a inexistência de má-fé, já que os indícios apontam para o contrário. O documento era conhecido tanto pelas partes Apelantes quanto por seu advogado à época da fase instrutória, tendo, inclusive, acostado aos autos a última página do documento de alteração contratual que apresentava a mudança societária para os sócios Fagner e Ernandes, o que se revelou, contudo, insuficiente para a comprovação da alegação.

Tampouco se pode afirmar a ocorrência de fato de força maior que teria levado à ausência de juntada da documentação no momento oportuno como pretendem os Recorrentes, ao aduzirem a “falta de cuidado na juntada do material probatório em sua integralidade”.

Assim, considerando a preclusão consumativa acerca dos documentos colacionados apenas em sede recursal, não é possível admiti-los como meio de prova das alegações dos Recorrentes.

Nesse sentido, precedentes deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA MÉRITO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ACIDENTE OCORRIDO EM EVENTO MUSICAL CATRACAS ATINGIRAM A AUTORA E CAUSARAM LESÕES QUE DEIXARAM NELA CICATRIZES PERMANENTES DANO MORAL CARACTERIZADO VALOR REDUZIDO EM SEDE RECURSAL DESCONTO DA FRANQUIA CONDENAÇÃO DA SEGURADORA NA LIDE SECUNDÁRIA NOS LIMITES DA APÓLICE RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Preliminar de inovação recursal:
é defeso à parte pedir a reforma da sentença com base em argumento não suscitado na origem, já que não há como afirmar que houve error in judicando relativamente a argumento sobre o qual o Magistrado não foi provocado a enfrentar, sem contar que admitir a inauguração de novas teses na instância recursal, salvo aquelas de ordem pública, resulta em violar o contraditório e ampla defesa, além de atentar contra o dever de a parte, na contestação, pelo princípio da eventualidade, impugnar especificamente todos os argumentos debatidos pelo autor, sob pena de preclusão. Inovação recursal caracterizada no caso, afastando a apreciação de parte dos pedidos formulados na apelação
. 2. Mérito: a prova produzida na instrução não deixa dúvidas de que o episódio narrado na inicial acidente ocorrido durante o ingresso da autora em evento musical promovido pelas requeridas resultou em lesões que acabaram se tornando cicatrizes na consumidora, e que a assistência à ela dispensada pela rés foi insuficiente, expondo-a a situação vexatória. Dano moral caracterizado. 3. O valor do dano moral arbitrado na origem (R$15.000,00) destoa daquilo que este e. TJES tem firmado em casos similares, de acidentes que deixam cicatrizes, razão pela qual se reduz a condenação para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais). Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação Cível, 009140011660, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021; TJES, Classe: Apelação Cível, 024130339732, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021; TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024180267924, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2021. 4. A condenação contida na sentença expressamente prevê que a sucumbência na lide secundária deve se dar nos estritos limites da cobertura securitária, logo, devem ser preservados os direitos da seguradora frente ao segurado previstos na apólice, como, a propósito, dispõe a Súmula nº 537, do c. STJ. 5. Recurso provido parcialmente, para reduzir o valor do dano moral.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024090196916, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 12/01/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA RAZÕES DA AUTUAÇÃO FISCAL. ALTERAÇÃO DOS MOTIVOS VEDADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – Se o Julgador indicou os motivos que formaram o seu convencimento, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação. 2 - A arguição de fundamentos novos e não debatidos nos autos, em sede de Apelação, constitui inovação recursal, viola o duplo grau de jurisdição e, portanto, impede o conhecimento de parte do recurso. 3
- A produção de prova documental em sede recursal é exceção, limitando-se à apresentação de documentos novos, destinados a comprovar fatos ocorridos após a fase instrutória, de modo que a produção de prova documental deve ser feita no momento processual devido, sob pena de preclusão
. 4 - O auto de infração, como todo ato administrativo, em especial o sancionatório, deve trazer elementos que possibilitem o exercício da garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório. 5 - A descrição dos fatos e os dispositivos legais constantes nas autuações questionadas não permitiam o conhecimento de seus motivos e da desconsideração dos lançamentos realizados pela Empresa/Apelada. 6 - Houve alteração substancial dos fundamentos da autuação. 7 A motivação tardia não é suficiente para validar a autuação. 8 - Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170005896, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

Assim, NÃO CONHEÇO do recurso no tocante à ausência de responsabilidade por alteração societária comprovada extemporaneamente por meio da certidão das alterações societárias da empresa CVRM Comércio de Veículos e Representações LTDA ME, por resultar indevida supressão de instância.

DO MÉRITO

Ultrapassada a questão, os Recorrentes ainda alegam que não é cabível a responsabilização solidária com os demais réus, pois o suposto evento danoso teria ocorrido antes da formalização da empresa CVMR pelos mesmos.

Afirmam, para tanto, que o contrato de compra e venda de automóvel objeto de anulação nos autos (fls. 19 a 23), foi realizado exclusivamente entre a empresa Requerida Sheknah Veículos LTDA ME, por seu representante legal Willian Cruz, e o autor/Recorrido Carlos Roberto Rocha em 03.11.2008.

Não obstante, muito embora os Recorrentes aleguem a inexistência de relação jurídica que implicasse a responsabilidade dos mesmos na presente demanda, não se desincumbiram do ônus de comprovar suas alegações.

Em contextualização dos fatos que envolvem o feito, o Autor/Recorrido adquiriu, no dia 03.11.2008, junto à empresa Sheknah Veículos LTDA ME um veículo FORD CARGO MODELO 1215, ano 2000, cor branca, placa MRG 6468, RENAVAM 740827731, CHASSI 9L3FXTNAFOYDB599, pelo valor total de R$ 55.200,00 (cinquenta e cinco mil e duzentos reais).

Após efetuar o pagamento da entrada de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – fl. 24, não recebeu o veículo e não obteve êxito em receber a restituição do valor pago pelo então proprietário da empresa, Willian Dias Cruz.

Em 20.05.2010, após novamente procurar o administrador da empresa Sheknah Veículos LTDA ME, o autor/Recorrido recebeu de Willian Dias Cruz um cheque (devolvido por ausência de fundos) em nome da empresa CVMR Comércio VR LTDA., da qual eram sócios os ora Recorrentes, conforme fl. 32.

Narrou a existência de sucessão empresarial, na medida em que a empresa Sheknah Veículos LTDA ME teria interrompido suas atividades, passando a responder por CVMR Comércio VR LTDA., que atuava no mesmo ramo de atividades (venda de veículos).

Da análise do conjunto probatório do feito, não há como afastar a responsabilidade dos Recorrentes.

Nota-se que se trata de negócio jurídico fraudulento, perpetrado por um dos réus, Willian Dias Cruz, o qual, após aplicar golpes em diversos consumidores, conforme notícias colacionadas aos autos (fls. 101/105, fls. 109/112 e fls. 127/135), passou a operar em nome de outras pessoas jurídicas, a exemplo da empresa CVMR Comércio VR LTDA., da qual figuravam como sócios os Apelantes.

Ainda que os Recorrentes aleguem que, no momento da celebração do contrato de compra e venda do veículo entre a empresa “Sheknah” e o autor, a empresa da qual eram sócios (CVMR Comércio VR LTDA) não havia sido constituída, revela-se que há bastantes elementos nos autos que indicam a existência de grupo econômico e sucessão empresarial para fins fraudulentos.

A uma, porque as empresas envolvidas foram constituídas com um intervalo de 10 (dez) meses, e no mesmo ramo de atuação.

A duas, porque o mesmo sócio da empresa “Sheknah” Willian Dias Cruz, passou a ser sócio da empresa “CVMR” pouco tempo depois da constituição da empresa, em julho/2011 (fl. 366).

E, ainda, porque antes mesmo de Willian Dias Cruz assumir a sociedade da empresa “CVMR” já atuava como seu administrador, tendo em vista ter entregado ao autor/Recorrido cheque emitido em nome da empresa CVMR na data de 20.05.2010.

Por todos esses fundamentos, não merece acolhimento a alegação recursal.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Por fim, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça aos Recorrentes, por não haver impugnação ou circunstância que infirme suas declarações de hipossuficiência, ressaltando-se, contudo, a retroatividade do benefício apenas à data do pedido formulado.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do advogado do autor/Recorrido, originalmente fixados em 10% sobre o valor da condenação, para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, por serem os Recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/
0018355-66.2010.8.08.0048
_ACi

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018355-66.2010.8.08.0048

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES

:
CARLOS VITOR MELO RAPHAEL E OUTRA
.

ADVOGADO

: LORRAINE MELO SIMÕES.

RECORRIDO

:
CARLOS ALBERTO ROCHA
.

ADVOGADO

: TIAGO CARVALHO MORAES.

INTERESSADO

: REVISA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

ADVOGADO

: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

MAGISTRADO

: CARLOS ALEXANDRE GUTMANN.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE. ANULAÇÃO DO CONTRATO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PROVA ACOSTADA EM GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SOLIDARIEDADE DE SÓCIOS. SUCESSÃO EMPRESARIAL. FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO AUTORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015). Precedentes STJ.

2. Os documentos apresentados já se encontravam na posse dos Recorrentes desde o oferecimento da contestação, não se tratando de documento novo, o que revela ter operado a preclusão sobre referidos meios de prova.

3. O caso retrata negócio jurídico fraudulento, perpetrado por um dos réus, Willian Dias Cruz, o qual, após aplicar golpes em diversos consumidores, conforme notícias colacionadas aos autos (fls. 101/105, fls. 109/112 e fls. 127/135), passou a operar em nome de outras pessoas jurídicas, a exemplo da empresa CVMR Comércio VR LTDA., da qual figuravam como sócios os Apelantes.

4. Ainda que os Recorrentes aleguem que, no momento da celebração do contrato de compra e venda do veículo entre a empresa “Sheknah” e o autor, a empresa da qual eram sócios (CVMR Comércio VR LTDA) não havia sido constituída, revela-se que há bastantes elementos nos autos que indicam a existência de grupo econômico e sucessão empresarial para fins fraudulentos.

5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.